Tribunal: TJSP
Processo: 1006209-85.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMBUSTÍVEL ADULTERADO – Ausência de verossimilhança das alegações do autor relacionadas à venda pela requerida de combustível impróprio para o consumo – Veículo usado, com mais de 25 anos, que teve diversas peças substituídas por ocasião do comparecimento ao mecânico – Desconhecimento quanto à manutenção periódica do bem,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMBUSTÍVEL ADULTERADO – Ausência de verossimilhança das alegações do autor relacionadas à venda pela requerida de combustível impróprio para o consumo – Veículo usado, com mais de 25 anos, que teve diversas peças substituídas por ocasião do comparecimento ao mecânico – Desconhecimento quanto à manutenção periódica do bem, quilometragem ou histórico de abastecimentos – Circunstâncias do caso concreto que permitem o julgamento do processo segundo as regras de experiência comum, ex vi do art. 375 do CPC, prescindindo o feito da produção de outras provas – Improcedência mantida, com majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor a causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade.
RECURSO DESPROVIDO.